Tribunal: TJBA
Processo: 8005549-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005549-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO COSME BRITO ARAGAO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA RESSALVAR COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO PARCIALMENTE. 1. A tese de existência de litispendência ou coisa julgada não prospera, por ausência de identidade absoluta entre as ações. Jurisprudência atualizada justifica a reapreciação da matéria. 2. Omissa a decisão quanto à necessidade de ressalva para compensação de valores eventualmente pagos pela Administração a título da mesma verba. 3. Embargos acolhidos parcialmente para determinar que, na fase de cumprimento, se observe a compensação de parcelas comprovadamente quitadas, a fim de evitar enriquecimento sem causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8005549-34.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado REGINALDO COSME BRITO ARAGAO . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.